Tribunal: TJMT
Processo: 1008813-70.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008813-70.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.595.217/0002-99 (RECORRENTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA CATARINENSE DE CEREAIS - CNPJ: 05.537.225/0003-67 (RECORRENTE), LUIZ SERGIO GRIS FILHO - CPF: 031.572.829-99 (ADVOGADO), CAMILA PRONER - CPF: 065.984.789-28 (ADVOGADO), OUROFERTIL NORDESTE LTDA - CNPJ: 09.608.037/0009-29 (RECORRENTE), HERTON BELMIRO MASCHIO - CPF: 501.966.500-20 (ADVOGADO), OLAVIO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 299.686.198-17 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.595.217/0002-99 (RECORRIDO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA CATARINENSE DE CEREAIS - CNPJ: 05.537.225/0003-67 (RECORRIDO), CAMILA PRONER - CPF: 065.984.789-28 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO GRIS FILHO - CPF: 031.572.829-99 (ADVOGADO), OUROFERTIL NORDESTE LTDA - CNPJ: 09.608.037/0009-29 (RECORRIDO), HERTON BELMIRO MASCHIO - CPF: 501.966.500-20 (ADVOGADO), OLAVIO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 299.686.198-17 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE ORIGEM. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. TRIPLO RECURSO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 305461630 - R.I. nº 1008813-70.2024.8.11.0003
), que manteve a sentença.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, o Acórdão de id. 305461630 incorreu em omissão ao deixar de analisar o recurso inominado interposto pela parte Embargada (
RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA.
)
, limitando-se a examinar apenas os recursos do Embargado
(
OUROFERTIL NORDESTE LTDA
)
e do Embargante
(
COOPERATIVA AGRICOLA CATARINENSE DE CEREAIS)
. O fato de terem sido interpostos três recursos autônomos, cada qual com suas razões e pedidos, exigia que o julgado abordasse todos. A ausência de análise do recurso da parte configura omissão que prejudica a prestação jurisdicional e viola o devido processo legal.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
ACOLHO o recurso, com efeito modificativo, para:
1.1)
anular o Acórdão de id. 305461630.
1.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.2.1)
seja riscada a decisão anulada, mediante certidão, para evitar-se erro de leitura;
1.2.2)
voltem os autos conclusos, para julgamento, dos RI’s de id. 296320360, 296320364 e 272862396.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025